Tribunal: TJDFT
Processo: 0725469-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0725469-40.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TWITTER BRASIL REDE DE INFORMACAO LTDA AGRAVADO: SINDICATO DOS POLICIAIS FEDERAIS NO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Twitter do Brasil Rede de Informação Ltda em face da r. decisão (ID 18054803) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer proposta pelo Sindicato dos Policiais Federais no Distrito Federal em desfavor do Agravante e de Facebook Serviços Online do Brasil Ltda, deferiu tutela de urgência para determinar a remoção dos conteúdos de URLs indicadas na petição inicial. Alega, em resumo, que o conteúdo cuja remoção foi determinada na r. decisão agravada (https://twitter.com/claudiotognolli/status/%201257405774818455553) pertence à conta @claudiotognolli, que é oficial e de titularidade do jornalista Claudio Tognolli. Defende que, não havendo dúvidas sobre o responsável pela conta, a determinação de retirada do conteúdo deveria ser a ele dirigida, e não à Agravante, que, inclusive, não tem ingerência sobre a gestão do site www.twitter.com, operando com ele mediante regime de cooperação. Requer a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento deste recurso. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Isso porque as alegações deduzidas nas razões recursais não impugnam o mérito da r. decisão atacada – teor difamatório da publicação –, limitando-se a defender que a ação deveria ter sido ajuizada em face do jornalista responsável pela conta, cujo conteúdo foi determinada a remoção. Registro que os argumentos tangenciam pleito de ilegitimidade passiva, que, se concretizado, inviabilizaria o conhecimento do próprio Agravo de Instrumento, além de revelar questão sequer tratada explicitamente na r. decisão do Juízo de origem. Destaco que, embora o Marco Civil da Internet, aprovado pela Lei no 12.965/14 – que estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil – não imponha aos provedores um monitoramento prévio das postagens, também não os proíbe de impedir aquelas que, devido ao conteúdo, ofendam os termos de uso da plataforma. Além desse aspecto, consoante o art. 19 da referida lei, a responsabilização civil dos provedores pode advir do descumprimento de ordem judicial específica sobre a retirada de conteúdo da rede. Desse modo, inviável reconhecer a probabilidade do direito invocado. Assim, indefiro a antecipação de tutela recursal requerida. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator